Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Nulidade. Sistema acusatório. Reconhecimento informal. Participação de menor importância. Agravante. Fração.
1 – O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos (CPP, art. 385).
2 - Se os acusados são presos em flagrante na posse do bem subtraído, e a vítima os reconhece no local dos fatos e, após, informalmente na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
3 – As declarações harmônicas da vítima e dos policiais, somadas à prisão dos acusados 40 minutos após o crime, na posse dos bens subtraídos, não deixando dúvidas de que eles cometeram o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, são suficientes para condenação.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Justifica-se o aumento em fração superior se o acusado registra diversas condenações definitivas.
5 - Apelação não provida.